Tribunal: TJES
Processo: 5018416-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018416-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JSCP COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EXECUÇÃO FISCAL - EQUÍVOCO LANÇAMENTO CÓDIGO DECLARAÇÃO DE RECEITA - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA IMPRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 -
Segundo a dispõe a Súmula 393, do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2 - No caso vertente, a despeito dos documentos juntados pela agravante com o intento de demonstrar o recolhimento do tributo e que a exação fiscal decorreu de mero equívoco no lançamento dos códigos na declaração de receita perante o fisco estadual, certo é que a agravante sequer trouxe aos autos a cópia integral do processo administrativo.

3 -
Nesse contexto, não revela-se desarrazoado a necessidade de dilação probatória, sobretudo de natureza técnica, a fim de aferir se realmente a questão limitou-se a um equívoco material na informação do código para o recolhimento do tributo estadual (ICMS), bem como as repercussões fiscais daí decorrentes, notadamente acerca da ausência de prejuízo para o fisco.

4 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018416-92.2024.8.08.0000

Agravante:

JSCP Comercial Ltda.

Agravado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, por meio do qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por JSCP Comercial Ltda. em desfavor da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) “
cabimento da exceção de pré-executividade”,
a pretexto de
“desnecessidade de mais provas senão aquelas constantes nos autos”,
(b) sustenta a ocorrência de
“erro escusável no pagamento”
do tributo, sob o argumento de que
“no momento em que realizava as suas declarações de suas receitas junto o Fisco Estadual, o fazia de forma equivocada, utilizando o código de indústria (122-8), entretanto, quando efetuava o recolhimento, utilizava-se, corretamente, o código de comercio (121-0), todavia, ante ao equívoco dos códigos lançados, não havia registro de qualquer pagamento, sempre havendo registro de Aviso de Cobrança, em que pese o ICMS estar devidamente recolhido”
, (c)
“o Agravante, colacionou aos autos os respectivos comprovantes, retirados da própria agência da Fazenda Estadual, demonstrando o efetivo pagamento do ICMS de cada competência reclamada na execução fiscal”.

Decisão proferida no ID 11312326, por meio da qual indeferiu a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 12356266, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 07 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante se volta
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, por meio do qual rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por JSCP Comercial Ltda. em desfavor da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (a) “
cabimento da exceção de pré-executividade”,
a pretexto de
“desnecessidade de mais provas senão aquelas constantes nos autos”,
(b) sustenta a ocorrência de
“erro escusável no pagamento”
do tributo, sob o argumento de que
“no momento em que realizava as suas declarações de suas receitas junto o Fisco Estadual, o fazia de forma equivocada, utilizando o código de indústria (122-8), entretanto, quando efetuava o recolhimento, utilizava-se, corretamente, o código de comercio (121-0), todavia, ante ao equívoco dos códigos lançados, não havia registro de qualquer pagamento, sempre havendo registro de Aviso de Cobrança, em que pese o ICMS estar devidamente recolhido”
, (c)
“o Agravante, colacionou aos autos os respectivos comprovantes, retirados da própria agência da Fazenda Estadual, demonstrando o efetivo pagamento do ICMS de cada competência reclamada na execução fiscal”.

Ao que se vê dos autos, a agravante apresentou perante o juízo de origem exceção de pré-executividade, na qual impugna
“Ação de Execução Fiscal
[embasada]
nas CDAs de nº 22951/2020, 25352/2020 e 23820/2020, que foram fruto dos avisos de cobranças nº 60395486 (processo 85045691), 60508184 (processo 85574597) e 60225363 (processo 845494156), respectivamente, alegando ser credora de um crédito tributário decorrente do não recolhimento do ICMS declarando, mais os acréscimos legais, das competências dos meses de 10/2017, 11/2017, 12/2018, 01/2019, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018 e 11/2018.
”

Pois bem. Segundo a dispõe a Súmula 393, do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Ora, a despeito dos documentos juntados pela agravante com o intento de demonstrar o recolhimento do tributo e que a exação fiscal decorreu de mero equívoco no lançamento dos códigos na declaração de receita perante o fisco estadual, certo é que a agravante sequer trouxe aos autos a cópia integral do processo administrativo.

Nesse contexto, não revela-se desarrazoado a necessidade de dilação probatória, sobretudo de natureza técnica, a fim de aferir se realmente a questão limitou-se a um equívoco material na informação do código para o recolhimento do tributo estadual (ICMS), bem como as repercussões fiscais daí decorrentes, notadamente acerca da ausência de prejuízo para o fisco.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 - A exceção de pré-executividade é incidente processual de defesa do executado e, ainda que não possua previsão legal, sua utilização encontra amparo na jurisprudência e na doutrina, desde que se limite às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça; 2 - A alegação de erro no preenchimento da GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - para fins de anulação da CDA, depende da análise da operação mercantil realizada e do confronto com os documentos apresentados, excedendo os limites da exceção de pré-executividade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.007820-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2017, publicação da súmula em 03/03/2017)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INCORRETO PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS – PROVA PERICIAL
– COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TOTALIDADE DO TRIBUTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INTEMPESTIVIDADE NA COMUNICAÇÃO DO ERRO AO FISCO – ALEGAÇÃO AFASTADA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MANUTENÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PERSECUÇÃO DO TRIBUTO NÃO QUITADO E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA – RECURSO DO ESTADO DO ES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Nos termos da prova pericial produzida nos autos, foi possível identificar, com base no registro de entrada das mercadorias, os correspondentes lançamentos que geraram o recolhimento dos DUA’s apresentados
e, a partir deles, que as diferenças apuradas tiveram origem no incorreto preenchimento do Documento de Informações Econômico-fiscal (DIEF) transmitido pela empresa apelante à Fazenda Estadual.
Tal conclusão, entretanto, se aplica, como propriamente concluiu o perito do juízo
, tão somente aos meses de setembro (09) de 2007; junho (06) e novembro (11) de 2009, pois, com relação ao mês de maio (05) de 2009 não foram apresentados, pela empresa apelante, documentos fiscais que evidenciem os recolhimentos efetuados. Disso decorre que a CDA emitida pelo Estado apelante deve permanecer hígida com relação ao montante histórico acima indicado (R$ 54.927,77) e consequentemente, deve igualmente prosseguir a execução fiscal ajuizada para a persecução de tal montante. 2. Verifica-se, no máximo, o descumprimento de obrigação tributáriaacessória por parte da empesa apelante, mas não da totalidade da obrigação tributária principal capaz de gerar a inscrição em dívida ativa indicada na CDA executada na origem, tendo em vista o efetivo pagamento do tributo dos meses de setembro/2007; junho e novembro/2009. 3. O erro perpetrado pela recorrente não pode culminar no pagamento de tributo já quitado, sob pena de ofensa ao postulado da legalidade e da vedação do enriquecimento sem causa. Destarte, não se pode admitir que o excesso de formalismo autorize nova cobrança de tributo já pago bem como a desconsideração da entrada de receitas nos cofres públicos, sob alegação de que houve intempestividade na comunicação do erro no preenchimento da guia de recolhimento do ICMS. 4. No tocante a alegação de que a manutenção da multa é indevida, deve-se destacar que a conduta da empresa apelante revela desídia no cumprimento de suas obrigações tributárias, quando deixou de observar o procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação de dados divergentes das informações contidas na DIEF. A inobservância do procedimento estabelecido pelo Fisco para retificação das informações contidas na DIEF e a subsistência de irregularidade no preenchimento da guia de recolhimento configura infração a obrigação tributária acessória, conforme se infere do art. 113, §§1º e 2º do CTN. O sistema tributário nacional admite que em caso de não observação da obrigação acessória esta converte-se, imediatamente, em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicável e exigível pelo Fisco por decorrência da infração praticada. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na retificação do documento de arrecadação encaminhado à Fazenda Estadual no prazo legal, o Auto de Infração lavrado, com relação à imposição da referida multa, deve permanece hígido e legítimo. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido. Recurso de Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A desprovido. Sucumbência redimensionada. Remessa Necessária Prejudicada.

(TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0047083-24.2012.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2023)

Afinal,
“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180055749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019).[...]”
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5002177-52.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2020).

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão do juiz singular no sentido de que
“No presente caso, não foi atendido o requisito de ordem formal porque a questão suscitada pela Excipiente depende de dilação probatória, o que só é permitido nos Embargos à Execução Fiscal.”

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.